Tribunal: STF
Processo: ARE 1352526
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PORNOGRAFIA INFANTIL NA INTERNET. ARTIGOS 241-A E 241-B DO ECA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUMENTO DA PENA.



    1. Materialidade e autoria dos crimes dos artigos 241-A e 241-B do ECA comprovadas à exaustão.



    2. A simples conduta de baixar e instalar o programa Emule já é suficiente para configurar a conduta do réu e amoldá-la ao tipo previsto no artigo 241-A do ECA, eis que quando uma pessoa decide instalar e utilizar um programa dessa, anui, de forma livre e espontânea, em participar de uma "rede internacional de compartilhamento".



    3. Artigo 241-A do ECA. Continuidade delitiva. Considerando a prática de 102 condutas de disponibilização de material de conteúdo pornográfico na internet, via sistema Emule, o patamar de aumento pelo crime considerado na hipótese deve ser 2/3 (dois terços), totalizando a pena por esse delito, 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.



    4. Assim, somando-se as penas aplicadas ao réu para os delitos dos artigos 241-A e 241-B do ECA, nos termos do artigo 69 do Código Penal, tem-se a pena total e definitiva em 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) de reclusão e 388,67 (trezentos e oitenta e oito e sessenta e sete) dias-multa, cada um no valor de 1/7 (um sétimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.



    5. Diante da manutenção da condenação, fica igualmente mantido o afastamento do réu das suas funções públicas.



    6. Apelação criminal do réu desprovida. Recurso do Ministério Público Federal provido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente